Tribunal: TJBA
Processo: 8001788-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001788-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: LAINY KETLYN DE SOUZA COSTA SILVA Advogado(s):OTAVIO JOSE DUARTE JUNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente recurso, todavia, não impugnou, no mérito, de forma específica, a rejeição da alegada nulidade da execução, nem a rejeição da garantia ofertada por meio do seguro-garantia, de modo que não devolvida a matéria ao conhecimento recursal. 2. Limitou-se o recurso, assim, a alegar a nulidade da decisão em razão da falta de intimação para pagamento após imputação a si da totalidade da condenação solidária, alegando que o magistrado desconsiderou a possibilidade de adimplemento voluntário da parte não garantida, seja por meio de depósito judicial ou, por seguro garantia. Contudo, a decisão agravada não afasta a possibilidade da Agravante proceder à realização de depósito judicial para fins de adimplemento da dívida antes de efetivado o bloqueio judicial, ao contrário disso afirma que mesmo procedimento fica desde já autorizado em caso de depósito judicial do valor devido pelo Executado. 3. Já tendo sido superada a alegação do Agravante de nulidade da execução, por meio da improcedência da impugnação, sem que tenha este tópico da decisão sido objeto de impugnação recursal, não há mais que se falar em cerceamento de defesa ou garantia do juízo, mas sim em efetivo cumprimento da obrigação de pagar constante no título judicial, razão pela qual rejeito a alegação de nulidade constante no agravo de instrumento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001788-58.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravada LAINY KETLYN DE SOUZA COSTA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, . PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA